Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Reincidência considerada equivocadamente. Dosimetria corrigida. Fixação do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento as apelações, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de 1o grau.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há idoneidade no processo utilizado para caracterizar a reincidência do embargante e as consequências jurídicas decorrentes do afastamento de tal agravante.
III. Razões de decidir
3. Sendo o caso de condenação utilizada para configurar a reincidência com trânsito em julgado em data posterior a data do crime em análise, deve-se afastar a agravante da reincidência.
4. Considerando que o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas dos presentes autos ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado da condenação utilizada como agravante da reincidência, há que se afastar o incremento de pena realizado na segunda fase da dosimetria da pena. 4.1. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a reincidência e readequar a pena, o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos com efeitos infringentes.